Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO. REJEIÇÃO. CERTIDÕES NEGATIVAS JUNTADAS POR EQUÍVOCO. ERRO NO UPLOAD DOS DOCUMENTOS. ELIMINAÇÃO PRELIMINAR DA SINDICÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (c)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
1.2. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
2. Tendo em vista que a solução da controvérsia estabelecida nos autos do mandado de segurança exige apenas o exame do acervo documental produzido nos autos, mostra-se insubsistente a preliminar de inadequação da via eleita.
2.1. O secretário de estado é parte legitima para figurar no polo passivo do mandamus uma vez que representa a pasta contratante da banca organizadora e tem por competência definir as diretrizes para a elaboração do certame.
3. É desproporcional a eliminação do candidato pelo erro material na juntada de certidões à plataforma eletrônica da banca examinadora, sobretudo diante de sua tentativa de corrigir o equívoco durante o recurso administrativo. 3.1 Ademais, as certidões demonstram que o candidato não ostenta qualquer qualidade desabonadora. 3.2 Não há que falar-se em invasão do mérito do ato administrativo, uma vez que a decisão judicial apenas determinou o recebimento dos documentos, mantendo autônomo o juízo administrativo quanto aos parâmetros e resultados da análise da vida pregressa.
4. Preliminares rejeitadas. No mérito, segurança concedida.